Tribunal: TJMMG
Processo: 2000496-67.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado.
- A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, ocorrida entre os fundamentos do decisium embargado, e não a externa porventura ocorrida entre o julgado e argumento, tese, lei ou precedente indicados pelo embargante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000496-67.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000476-76.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 08/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA –PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado. - A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, ocorrida entre os fundamentos do decisium embargado, e não a externa porventura ocorrida entre o julgado e argumento, tese, lei ou precedente indicados pelo embargante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante André Luiz Porto e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luiz Porto, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, passou pela preliminar arguida pela defesa de incompetência da Justiça Militar para o julgamento do presente feito e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao presente recurso de apelação, para manter, integralmente a sentença primeva. Em suas razões recursais, alegou que os presentes embargos de declaração objetivam sanar as contradições e omissões do acórdão embargado, bem como prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. A primeira contradição arguida se refere à tese defensiva trazida em sede preliminar de incompetência desta Justiça Militar estadual para julgar o feito referente ao delito de disparo de arma de fogo. Argumentou que o acórdão embargado se revela contraditório com a jurisprudência demonstrada pelo ora embargante para subsidiar o pedido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 bem como com seus próprios fundamentos, quando motivou que o delito de disparo de arma de fogo, mesmo por razões estranhas ao serviço militar, ensejaria a configuração do previsto no artigo 9º, II, “a” do CPM. A segunda contradição apontada se refere ao pedido de absorção do delito menos grave (disparo de arma de fogo) para o delito mais grave (homicídio tentado). Disse que, de acordo com a sentença primeva, as provas constantes nos autos não eram suficientes para demonstrar o dolo do embargante em face do homicídio tentado, entendimento este que afastaria qualquer possibilidade da desclassificação operada pelo Juízo. Dessa forma, disse que a decisão colegiada deve ser corrigida para que a contradição seja sanada, pois não se discute a existência ou não do disparo de arma de fogo, mas sim que, uma vez reconhecida a absolvição pelo delito mais grave, não se opera a desclassificação para o delito menos grave. O terceiro vício arguido se refere aos fundamentos que rechaçaram o pedido de absorção do delito de disparo de arma de fogo para o de resistência mediante violência, uma vez que, segundo a defesa, se apresentaram contraditórios com o entendimento firmado pelo juízo primevo (que reconheceu que a atuação do embargante ao disparar a arma de fogo teve a finalidade de quebrar a resistência). Ressaltou que a matéria sequer foi objeto de modificação por quaisquer das partes e, ainda, não houve recurso da acusação, não cabendo a este Tribunal modificá-la em sede de julgamento da apelação. O quarto e último vício fundamenta-se na alegação de omissão quanto ao pedido da defesa de absolvição pelos delitos de resistência e disparo de arma de fogo. Disse que os trechos do acórdão atinentes à matéria se revelam evasivos e subjetivos; que não houve a demonstração de qualquer depoimento ou prova que afastasse o pedido feito pela defesa e, ainda, que os fundamentos utilizados impedem o direito do embargante à ampla defesa e ao contraditório. De acordo com a defesa, o embargante comprovou que deveria ser absolvido por insuficiência de provas, bem como demonstrou que o fato é atípico. Com tais argumentos, requereu o recebimento do recurso para sanar as contradições e omissões apontadas e reformar o acórdão embargado ou, caso não seja esse o entendimento, prequestionou a matéria infraconstitucional e constitucional a fim de viabilizar eventuais recursos em instância superior (evento 30 – EMBDECL1). É o Relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Restaram consignados, no acórdão embargado, os fundamentos que firmaram a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a” do Código Penal Militar (CPM). Da mesma forma, foram rechaçadas as teses defensivas de impossibilidade da desclassificação operada pelo juízo primevo do delito previsto no art. 205, c.c. o art. 30, II, ambos do CPM, para o previsto no art. 15 do Estatuto de Desarmamento (Lei n. 10.826/03) e do pedido de absorção do delito de disparo de arma de fogo pelo de resistência mediante violência, bem como do pedido de absolvição dos delitos de resistência e disparo de arma. Ressoa, ainda, que a fundamentação apresentada cuidou de abarcar a suposta matéria omissa apontada pelo embargante, ainda que de forma implícita ou indireta, conforme se observa a seguir: [...] No tocante ao delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, é oportuno inicialmente salientar que, ao contrário do que afirmou a defesa em suas razões de apelação, a desclassificação operada pelo juízo primevo – do crime previsto no art. 205, c.c. o art. 30, II, ambos do CPM, para o crime previsto no art. 15 do Estatuto de Desarmamento (Lei n. 10.826/03) se deu em face do entendimento da inexistência de elementos suficientes para esclarecer se o acusado agiu com animus necandi, e não em razão de uma possível absolvição. Se, por um lado, as provas não foram suficientes para demonstrar o dolo do apelante em tentar ceifar a vida do 2º Sgt PM Sílvio, lado outro, há provas incontestáveis de que ele efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado. Corroboro dos fundamentos constantes na sentença condenatória em relação à conduta delitiva em comento, no sentido de que o disparo “não foi casualidade, não foi acidental, não foi devido à conjunção de fatores externos - o que não se sabe, com plena certeza, é se o disparo efetuado foi para intimidar o ofendido ou se foi para acertá-lo”. Todavia o caderno probatório coligido aos autos, sobretudo pela prova testemunhal supramencionada, demonstrou, de forma suficiente e irrefutável, que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Nessa esteira, verifica-se que o pedido de absolvição do apelante pelo delito de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que ficou demonstrada a absolvição pelo delito principal (homicídio tentado), não encontra qualquer amparo no caderno probatório. Da mesma forma, razão não assiste à defesa no tocante à alegada absorção do delito de disparo de arma de fogo pelo delito de resistência. Restou devidamente demonstrado que o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante não constituiu meio necessário para a prática do crime de resistência mediante violência – art. 177 do CPM. A farta prova testemunhal produzida demonstra, de forma incontroversa, que, quando o disparo foi efetuado, a resistência do apelante, mediante violência, já se havia se consumado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É oportuno esclarecer que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"1 No mesmo sentido, são os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci sobre a matéria, senão vejamos: 1324. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado. Nessa linha: TJSP: “A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição do acórdão consigo próprios, nunca com a prova dos autos” (Embargos de declaração 51.8812.0/1, São Paulo, Pleno, rel José Osório, 13.06.2001, v.u.); “A contradição que justifica os embargos de declaração é a encontrada no corpo da própria decisão e não é possível divergência entre as provas existentes nos autos e o que se decidiu” ( EDcl 309.943-3, São Paulo, 4ª. C., rel. Passos de Freitas, 28.11.2000, v.u., JUBI 59/01). 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, págs. 569/570). Dessa forma, a doutrina e jurisprudência são unânimes ao definir que a contradição deve referir-se a elementos que se encontram no bojo da decisão embargada. 1 EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, não há que se falar em vícios de contradição no acórdão embargado, uma vez que inexiste incompatibilidade nos fundamentos internos da decisão em que se requer a integração. Na verdade, o que se percebe é que o embargante ampara a sua tese em elementos estranhos ao decisum (sentença primeva e razões de apelação), com o nítido propósito de rever o mérito do julgado, a fim de adequá-lo aos seus interesses, o que não é possível na via eleita. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e manifesta a pretensão de rediscussão do julgado. Confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses que autorizam o manejo do recurso, previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator